Tribunal: TJES
Processo: 5005516-15.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005516-15.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VILSON ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação do
decisum
embargado ou, ainda, entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. Trata-se, assim, da denominada contradição interna.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição.

3.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005516-15.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
VILSON ROCHA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VILSON ROCHA DE ALMEIDA

em face do v. acórdão ID nº 6555940, que conferiu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
.

Em suas razões, ao ID nº 6920199, a embargante

sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que “
possui legitimidade ativa para propor a presente demanda
”.

Contrarrazões, ao ID nº 6982092, pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Ao contrário do que sustenta o recorrente, não há que se falar em contradição interna no que diz respeito ao reconhecimento de seu direito em ser titular da ação pleiteada, uma vez que esta Corte tratou expressamente do tema ao afirmar que este não se revela como parte legítima, senão vejamos:

Por sua vez, verifico que o termo de ocorrência e inspeção, de 10.09.2021, foi lavrado em nome do titular da unidade, JARBAS ZILIO DE LIMA, e não em nome do ora apelado, e quem contestou o débito.

Sobre esse ponto, a doutrina e a jurisprudência compreendem que a obrigação de pagar energia elétrica de determinado imóvel não consiste em obrigação propter rem, isto é, aquela que acompanha o imóvel. Trata-se, na realidade, de obrigação pessoal, constituída em face do titular da unidade consumidora, decorrente do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica.

Por não ser obrigação propter rem, não há que se cogitar falar que novos proprietários ou possuidores passem a ser responsáveis por débitos outrora firmados, pois, como dito, na realidade se trata de obrigação pessoal.

Desse modo, por o termo de ocorrência não ter sido lavrado em face do ora recorrido, reputo que esse não se revela como parte legítima para discuti-lo, já que não é sujeito da obrigação existente, ao menos não enquanto não houver alteração na titularidade da unidade.

É de se destacar, inclusive, que sequer é possível aferir se o autor foi o consumidor da energia elétrica no período de lavratura do TOI, pois, como narrado pelo próprio, o imóvel é alugado para fins comerciais.

Destaco, por derradeiro, não ser outra a compreensão da jurisprudência pátria: (...)

Portanto, considerando que, nos termos do artigo 18, do CPC, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”, não é lícito que VILSON ROCHA DE ALMEIDA discuta, nesta via, o termo de ocorrência e débitos provenientes de relação jurídica da qual não faz parte.

Vislumbra-se, nesse tocante, que o inconformismo diz respeito, efetivamente, ao conteúdo da decisão que foi desfavorável ao embargante, o que não serve ao desiderato do presente recurso.

Com efeito, não vislumbrando o vício apontado pela parte, mantém-se hígido o acórdão objurgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator